Tribunal: STF
Processo: HC 226253
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. REVOGAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELAR MENOS GRAVOSA. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada.



    2. Por simples leitura do acórdão prolatado Superior Tribunal de Justiça, é possível observar que a custódia cautelar em exame foi mantida porque calcada em fundamentação concreta, lastreada nas próprias circunstâncias em que 03 (três) variedades de droga (maconha, cocaína e crack), prontas para distribuição, foram encontradas em poder do paciente, “detido, aliás, em diligência deferida judicialmente no curso de investigações policiais”.



    3. A jurisprudência desta Corte reconhece tais fundamentos como aptos a justificar, em tese, a medida gravosa. Precedentes. Ainda que desfavorável, inviável a esta Suprema Corte alterar o resultado alcançado pelos juízos soberanos na incursão de matéria fático-probatória, pois tal proceder é incompatível com a via estreita do habeas corpus.



    4. Agravo regimental não provido.